Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA DE AUSENTES. SISBAJUD. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, compete ao devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. Não se revela razoável a movimentação do Poder Judiciário em prol do interesse do devedor, que mesmo tendo ativos financeiros bloqueados em sua conta bancária, permaneceu inerte, não exercendo seu direito de defesa, a teor do que dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.